Tribunal: TJPA
Processo: 0812192-74.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812192-74.2021.8.14.0051

APELANTE: WELLISON GONCALVES DA SILVA, MARCOS FABRICIO ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
.
TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE
. Evidenciado, de forma clara, pelas provas constantes no presente processo, que o crime de tráfico de drogas realmente ocorreu em sua plenitude, não sendo cabível qualquer absolvição proposta, ou a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 do mesmo dispositivo legal, no entanto, quanto a crime de associação ao tráfico, nada foi demonstrado que corroborasse a decisão condenatória, já que em relação a este delito, necessário se faz a demonstração do vínculo permanente e estável entre os envolvidos, além de trazer a repartição de tarefas dos acusados, o que não foi constatado no processo, merecendo reforma a decisão condenatória referente a este delito em questão.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES
.
IMPROCEDÊNCIA
. Pena base imposta já no mínimo permitido ao tipo penal violado, além do que, por ser um dos réus reincidentes em conduta da mesma espécie, impossibilitado se mostra a aplicação da benesse pelo tráfico privilegiado ao caso em estudo.
CORRIGIDO ERRO MATERIAL SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por
Wellison Gonçalves da Silva e
Marcos
Fabrício Alves da Silva
,
por meio de advogados constituídos, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém,
que condenou o primeiro apelante à pena de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, e a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 800 dias multa pela conduta descrita no
art. 35 do mesmo dispositivo legal
, devendo as penas serem cumpridas inicialmente no regime semiaberto.

Já o segundo apelante foi condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, e a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa pela conduta descrita no
art. 35 do mesmo dispositivo legal
, devendo as penas serem cumpridas inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia
de ID 12370530, que no dia 28/11/2021, no turno da noite, por volta de 22h40min, em via pública, no Beco Haroldo Sena canto com a Trav. Marechal Rondon, Bairro Caranazal, em Santarém/PA, os denunciados, previamente associados, traziam consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que após os policiais conseguirem reter os mesmos, sendo recolhida a sacola que havia sido desvencilhada pelo réu Marcos e encontrado em seu interior 23 invólucros grandes e 53 invólucros pequenos, da substância conhecida como cocaína.

Em razões recursais

manejadas por

Wellison Gonçalves da Silva
,

ID 16796015
,
pretende a defesa a desclassificação do crime tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, e a absolvição em relação ao delito de associação ao tráfico de drogas.

De forma subsidiária, postula a reanálise da pena base, para que esta seja redefinida para seu mínimo permitido e aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado.

O outro apelante,

Marcos

Fabrício Alves da Silva, aduz em suas razões recursais presentes à ID 12913039,
que a decisão recorrida deverá ser reformada para que o apelante seja absolvido dos crimes que lhes foram atribuídos, por carência de provas nos autos sobre a autoria delitiva que lhe foi imputada.

Em contrarrazões
, o apelado

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial dos recursos, para que sejam absolvidos os recorrentes da conduta descrita no art. 35 da Lei 11.343/2006, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em questão de ordem suscitada pelo Procurador de Justiça, requer que seja corrigido erro material, pois constata-se que quando da análise do regime de cumprimento de pena dos apelantes, ocorreu erro de digitação, onde inverteu-se, por engano, o nome dos acusados e seus devidos regimes de cumprimento de pena.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelos apelantes.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa dos acusados,
de forma conjunta
.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE A AUTORIA DELITIVA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.

Postula ambos os recorrentes a absolvição em relação aos crimes descritos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, por entenderem desprovidos os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, ou desclassificar a conduta de tráfico de drogas para aquela descrita do art. 28 da Lei de Drogas.

Inicialmente, constata-se que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada, conforme Laudo Toxicológico Definitivo juntado à ID. 12370527, pág. 13/14., que demonstra que a substância apreendida com os apelantes era a droga conhecida vulgarmente como COCAÍNA (23 invólucros pesando 108 gramas e mais 53 invólucros pesando 22.79 gramas)

Já quanto a autoria do crime, compulsando os autos, vejo que, apesar da irresignação da parte apelante, essa autoria delitiva,
QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ART. 33, DA LEI 11.343/2006
, encontra-se devidamente comprovada, por tudo que foi produzido nos autos,
senão vejamos
:

Apesar do inconformismo das partes apelantes, a sentença proferida pelo juízo
a quo
foi com base em provas concretas sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída aos recorrentes, tendo as testemunhas de acusação,
SIDNEY ALVES DOS SANTOS, DIEGO DE ANDRADE SILVA e a DERLISSON DE ARAÚJO GONÇALVES,
policiais militares, esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência, todos os termos da denúncia acusatória
, sendo que afirmaram que estavam de ronda quando avistaram a motocicleta em que estavam os denunciados, motocicleta esta que estaria transitando com os faróis apagados, o que levantou a suspeita dos policiais; que os réus, ao perceberem os policiais, empreenderam fuga em alta velocidade; que que nessa fuga o carona, Marcos Fabrício, se livrou de uma sacola, pulou da motocicleta e saiu correndo, mas foi encontrado, logo em seguida, escondido em um quintal; que o piloto da motocicleta, o réu Wellison, caiu da moto e foi preso pelos depoentes; que a sacola que marcos tentou se desvencilhar foi encontrada pelos policiais e dentro dela havia certa quantidade de droga ilícita; que Wellison assumiu a propriedade do droga; que Wellinson já era conhecido dos policiais por fazer entrega e distribuição de drogas no local.

O denunciado MARCOS FABRÍCIO ALVES DA SILVA, negou, em juízo, a autoria do crime em questão, afirmando que
realmente estava na garupa da moto pilotada pelo outro acusado, inclusive segurando a sacola que chegou a abandonar no trajeto da motocicleta, mas que não tinha conhecimento que dentro da sacola haveria drogas ilícitas.

O outro denunciado,
WELLISON GONCALVES DA SILVA
, foi considerado revel
, haja vista não ter sido localizado no endereço que forneceu nos autos.

Ora, apesar da negativa de autoria dos acusados nos autos, entendo que a mesma encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos denunciados deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, não existindo qualquer possibilidade de desclassificação do delito atribuído ao apelante para o constante no art. 28 da Lei de Drogas, já que a traficância foi confirmada nos autos.

No entanto
,
QUANTO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006
, não encontrei nas provas colacionadas aos autos qualquer alusão que faça demonstrar a existência de associação criminosa para o tráfico de drogas, posto que para se manter essa condenação, necessário se faz existir uma divisão de tarefas entres os denunciados quanto ao crime de tráfico de drogas, o que não foi demonstrado, não se comprovando no processo existir um acerto contumaz entre os denunciados, nem determinada a função de cada envolvido nessa associação, não se podendo manter a condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas por meras deduções, pois apesar de ter sido apreendido material entorpecente com ambos denunciados, não foi demonstrado de forma concreta a divisão de tarefas entre estes, bem como o vínculo permanente e estável entre as pessoas envolvidas, tendo como objetivo a prática do crime de tráfico de drogas.

“Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas”
(STJ. HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/9/2016, DJe 22/9/2016; HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017; AgRg no HC 463.683/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 16/10/2018).
Destaquei

Por tal razão, entendo justo absolver ambos os apelantes do crime entabulado no art. 35 da Lei 11.343/2006
, mantendo tão somente a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei de Drogas, por ter sido este provado em sua plenitude, conforme anteriormente enfatizado.

2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, postula o apelante
Wellison Gonçalves da Silva
a reanálise da pena base, para que esta seja redefinida para seu mínimo permitido e aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado.

No que tange requerida reanálise da pena base, para que esta seja imposta no mínimo legal
para o tipo violado, ressalto que a pena base do denunciado,
Wellison Gonçalves da Silva, foi dosada no importe de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, ou seja, já foi imposta, na própria decisão combatida, em seu mínimo permitido em lei, conforme se evidencia à ID 12370575, não existindo razão para a irresignação da defesa nesse sentido, pois o que pede neste recurso já foi concedido na sentença guerreada.

Já quanto a pretendida aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, também aqui se mostra incabível a tese levantada, pois provado nos autos que o recorrente não era mais réu primário quando praticou a conduta delitiva analisada neste processo, possuindo sentença com trânsito em julgado em seu desfavor em outros autos (processo nº 0006101-69.2019.814.0051), pelo delito de tráfico de drogas, mostrando-se então, além da reincidência delitiva já evidenciada, que o apelante já é contumaz nesse tipo de conduta criminosa, utilizando-se do crime como meio de vida, o que afasta a aplicação da benesse requerida.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. ÓBICE LEGAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que
a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)
Grifei e destaquei

Por fim, considerando a questão de ordem levantada pelo ilustre Procurador de Justiça
, no que se refere a erro material ocorrido quando da imposição do regime de cumprimento de pena aos recorrentes na sentença prolatada, que foi procedido de forma equivocada, invertendo-se os regimes em relação aos dois denunciados, entendo que, agora, por ter sido absolvidos ambos os réus da conduta descrita no art. 35 da Lei de Drogas, ficando cada um deles condenado somente pelo delito de tráfico de drogas, que foi imposto pena privativa de liberdade inferior a oito anos de reclusão, o regime cabível a ambos os denunciados, conforme descrito no art. 33 do CPB, deverá ser, inicialmente, o regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos interpostos e
DOU PARCIAL provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 23/04/2024